Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703411-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIMAR DA SILVA SANTOS, DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELZIMAR DA SILVA SANTOS e DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA em face da decisão de ID 55473887 que deferiu o efeito suspensivo requerido pelos embargantes no agravo de instrumento por eles interposto. Os embargantes alegam em petição de ID 55825802 a ocorrência de omissão na decisão proferida, uma vez que a ordem de abatimento da quantia penhorada nos autos deve incluir os acréscimos legais, haja vista o longo período de depósito. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que o vício seja sanado, corrigindo-se o valor mencionado na decisão. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão ou erro de fato. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de omissão quanto à necessidade de abatimento dos consectários legais da quantia penhorada no curso da execução. Com razão. A despeito da menção ao valor originário da quantia penhorada, R$ 4.021,76 (quatro mil e vinte um reais e setenta e seis centavos), que deve ser abatida do valor total da dívida desde a efetiva disponibilização ao credor, deve ser acrescida a atualização dos valores enquanto estiveram depositados na conta judicial. Sendo assim, conforme extrato de ID 55859023, na realização dos cálculos, deve-se decotar a quantia levantada pelo embargado, R$5.317,61 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) desde 5/2/2016, dia de sua disponibilização. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para reconhecer a omissão na decisão agravada, passando a constar que além do valor originário da penhora, também devem ser abatidos os consectários legais a cargo da instituição financeira depositária, totalizando R$5.317,61 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) desde 5/2/2016, dia de sua disponibilização ao credor. Preclusa esta decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões e as outras providências determinadas na decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 14:15:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador